Tribunal: STF
Processo: Rcl 77614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LYX Participações e Empreendimentos S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR (Processo 0000234-18.2022.5.09.0007), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX, e do Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 18/03/2025, ao decidir a exceção de pré-executividade (decisão reclamada), o Juiz Titular da 07ª Vara do Trabalho de Curitiba rejeitou os pedidos empresariais e ratificou a sentença inconstitucional, declarando que a questão já havia transitado em julgado no processo de conhecimento, a inexistência de aderência estrita entre o caso ora em análise, a ADPF 324 e o Tema 725, sob o fundamento de que o caso em análise não tratou de terceirização. Avaliou que o contexto jurídico definido nos autos demonstrou que a contratação teria sido fraudulenta mesmo sem apontar qualquer vício de vontade das partes quando da assinatura do contrato, trazendo à tona a equação processual segundo a qual emerge a figura do vínculo empregatício uma vez que a empresa não teria sido capaz de demonstrar o fato modificativo alegado, ignorando o contrato civil de prestação de serviços firmado entre as duas pessoas jurídicas. 



    [...]



    No caso em análise, como já relatado anteriormente, no processo principal está-se diante de execução definitiva envolvendo pretensão executória fundamentada em título judicial em inequívoco conflito com o entendimento vinculante firmado pelo STF na RE nº 958.252 e da ADPF nº 324. Construiu-se a coisa julgada sobre temática jurídica contrária ao posicionamento vinculante do STF, tendo em vista o reconhecimento do vínculo empregatício em desconformidade com a vontade manifesta das partes quando da contratação. 



    Tratou-se, portanto, de coisa julgada inconstitucional levada a efeito pelo TRT9 na sentença proferida pela 07ª Vara do Trabalho de Curitiba, por meio da qual ignorou-se virtualmente o contrato de prestação de serviços autônomos juntado na reclamação trabalhista (anexado ao final) que indicava o prestador de serviços como profissional liberal pessoa jurídica. 



    Essa conclusão encontra eco no Tema 360 da Tabela de Repercussão Geral (RE 611503), que possibilita a sua invocação mesmo após operada a coisa julgada na fase de conhecimento. O STF, interpretando os arts. 884, § 5 o , da CLT, e 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, do CPC, fixou a seguinte tese: 



    [...]



    Ressalte-se ainda que no caso em análise a coisa julgada formou-se quando a matéria vinculante abordada no RE nº 958.252 e na ADPF nº 324 já estava sedimentada há aproximadamente quatro anos (trânsito em julgado da ação matricial em 04/08/2022).” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 07ª Vara do Trabalho de Curitiba nos autos do Processo nº 0000234- 18.2022.5.09.0007 que negou aplicabilidade do Tema 360 do STF e ratificou os termos do sentença da mesma 07ª Vara do Trabalho de Curitiba que, por sua vez, desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, com a determinação, consequentemente, da extinção da execução”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar a alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral, seria necessário primeiro aferir sobre eventual ofensa ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, j. em 20/09/2018, no qual se assentou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Entretanto, na hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a arguição de inexigibilidade do título executivo (eDoc. 10).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente